Tribunal: STF
Processo: AI 232873
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO
DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. O processamento de
extraordinário sobre a impropriedade de recurso de competência de
tribunal diverso não prescinde da adoção, no aresto atacado, de
premissa contrária à Carta Política da República. Descabe transferir
ao Supremo Tribunal Federal a reapreciação integral de recurso que
não está no âmbito da própria competência.
        AGRAVO - CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA -
MULTA. Se o agravo interposto contra decisão monocrática de relator
em medida visando ao trânsito de extraordinário conflita com
jurisprudência sedimentada, impõe-se a observância do disposto no §
2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, ou seja, a multa nele
prevista.